Tribunal: STJ
Processo: 0086454-18.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079425 - RS(2026/0086454-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSEANE CHAVES DORNELLES (PRESO)
ADVOGADO
: JAIR RODRIGUES MENDES - RS070738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO
CORPUS
PROCESSO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM REGIME FECHADO.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR
DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME ENVOLVENDO
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Conquanto a agravante seja mãe de criança menor de 12 anos de
1.
idade, a jurisprudência desta Corte afasta a prisão domiciliar na fase de
execução para condenados por crimes cometidos com violência ou
grave ameaça.
Agravo regimental não provido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 795acf56-de8d-4f13-9066-b5b3fba01b98

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079425 - RS(2026/0086454-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSEANE CHAVES DORNELLES (PRESO)
ADVOGADO
: JAIR RODRIGUES MENDES - RS070738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO
CORPUS
PROCESSO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM REGIME FECHADO.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR
DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME ENVOLVENDO
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Conquanto a agravante seja mãe de criança menor de 12 anos de
1.
idade, a jurisprudência desta Corte afasta a prisão domiciliar na fase de
execução para condenados por crimes cometidos com violência ou
grave ameaça.
Agravo regimental não provido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSEANE CHAVES
DORNELLES contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC n. 5400829-
44.2025.8.21.7000).
Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada pelo Tribunal do Júri, em
à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela
13/11/2025,
prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e (art. 121, § 2o, V, c/c art. 14,
II, do Código Penal), e de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal).
A defesa impetrou
no Tribunal
pleiteando a conversão
habeas corpus
a quo
da prisão em domiciliar, por ser mãe de criança de 4 anos de idade.
O Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ
fls.
):
3/4
Documento eletrônico VDA55815433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: 514797cc-b40c-41b4-92b0-3c3534ea7d9d

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE
CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 318
CPP. AUSÊNCIA DE DESAMPARO DA CRIANÇA. ORDEM DENEGADA. I.
CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente
condenada pelo Tribunal do Júri como incursa nas sanções do
§ 2o,
art. 121,
inciso V,
o
e do
na forma do
todos do
c/c
art. 14, inciso II,
art. 344,
art. 69,
Código Penal, às penas de dez anos e quatro meses de reclusão, em regime
inicial fechado, visando a substituição da prisão por prisão domiciliar, sob o
argumento de que a paciente é mãe de uma menina de quatro anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste na
possibilidade de substituição da prisão em regime fechado por prisão
domiciliar em favor de paciente mãe de criança menor de 12 anos, com base
no
do CPP e no HC Coletivo no
do STF. III. RAZÕES DE
art. 318
143.641/SP
DECIDIR: 3. O
do CPP refere-se à prisão cautelar, não se aplicando
art. 318
ao caso em exame, que trata de execução provisória de pena imposta pelo
Tribunal do Júri, situação que atrai a incidência das regras específicas da
Lei de Execução Penal. 4. O
da LEP, que prevê a possibilidade de
art. 117
prisão domiciliar para condenada com filho menor, aplica-se apenas aos
beneficiários de regime aberto, não sendo extensível a condenados em regime
fechado, salvo em situações excepcionais. 5. O HC Coletivo no
do
143.641/SP
STF, embora tenha determinado a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, estabeleceu exceções e
não implica concessão automática do benefício, exigindo análise das
particularidades do caso concreto. 6. A criança não se encontra em situação
de desamparo, pois está sob os cuidados do pai, que a acompanha em
atendimentos psicológicos, demonstrando a existência de rede familiar apta a
prover suporte. 7. A natureza e gravidade dos delitos pelos quais a paciente
foi condenada - tentativa de homicídio qualificado por assegurar a
de outro crime (estupro de vulnerável) e coação no
ocultação/impunidade
curso do processo - revelam elevado grau de reprovabilidade e
periculosidade social incompatível com a imediata concessão de prisão
domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem denegada. Tese de
julgamento: 1. A substituição da prisão em regime fechado por prisão
domiciliar para mãe de criança menor de 12 anos não é automática, devendo
ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando o
habeas corpus
pleito de prisão domiciliar.
O
não foi conhecido pela decisão agravada (e-STJ fls.
).
writ
54/61
Interposto o presente agravo regimental, a defesa aponta a excepcionalidade
do caso, afirmando a condição de mãe solo da agravante, com filha de 4 anos de idade
que necessita dos cuidados imprescindíveis da agravante.
Documento eletrônico VDA55815433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: 514797cc-b40c-41b4-92b0-3c3534ea7d9d

Aduz a incidência dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, do
Estatuto da Primeira Infância e das Regras de Bangkok, com prevalência do princípio do
melhor interesse da criança e da proteção integral.
Sustenta que a restrição relacionada à prática de crime com violência ou grave
ameaça não seria contemporânea, por se referir a fatos de 2016, e que os documentos
médicos demonstram sofrimento emocional da criança e a imprescindibilidade dos
cuidados maternos.
Requer o provimento do agravo para que seja deferida a prisão domiciliar.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Busca-se o deferimento da prisão domiciliar, sob argumento de ser a
agravante mãe de criança menor de 12 anos que necessita de sua assistência.
Ao examinar a matéria, assim se manifestou o Tribunal
(e-STJ,
a quo
fls.12/17
):
[...]
O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal na segregação da
paciente porque esta é mãe de uma menina de quatro anos de idade,
enquanto que o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar nas hipóteses previstas
em seu art. 318.
O citado
do CPP, contudo, se refere à prisão cautelar, merecendo
art. 318
diferenciação, portanto, do presente caso, em que se trata de execução
provisória de pena imposta pelo Tribunal do Júri, atraindo a incidência das
regras específicas da Lei de Execução Penal.
Ademais, o próprio HC Coletivo no 143.641 - ao determinar a substituição
da prisão pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas
ou mães de crianças e deficientes, excluindo apenas as mães que
praticaram crimes mediante violência ou grave ameaça contra seus
descendentes - estabeleceu nuances no seu parâmetro normativo, prevendo
exceções à liberação coletiva de mulheres mães de infantes menores de doze
anos. Mais que isso, a jurisprudência dos Tribunais vêm justamente
concretizando, caso acaso, as diretrizes do HC Coletivo 143.641.
No próprio STF, vemos essa particularização:
[...] a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei
13.769, de
dos arts. 318-A e 318-B, não implica
19/12/2018,
reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou
automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou
pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo
Documento eletrônico VDA55815433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: 514797cc-b40c-41b4-92b0-3c3534ea7d9d

de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das
particularidades do caso concreto [negrito meu] (RHC216.353 AgR,
Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
16.08.2022, D Je-164 de 19.08.2022).
Em suma, ser mãe de filho menor de doze anos não é condição suficiente
para a concessão da prisão domiciliar. É necessária a análise de outros
critérios, subjetivos e objetivos, pelo julgador.
No caso, isso foi devidamente realizado. O pedido de substituição da prisão -
em execução provisória da pena - em regime fechado da paciente por prisão
domiciliar já foi devidamente apreciado pelo Juízo da execução, que, mais
próximo dos fatos, motivadamente indeferiu a pretensão, considerando a
inaplicabilidade do
do CPP ao caso, bem como as circunstâncias do
art. 318
caso concreto, conforme fundamentação que reproduzo abaixo, diante da
pertinência (PEC 8000177-14.2025.8.21.0025, seq. 25):
[...]
Como se vê, o I. Magistrado do PEC provisório instaurado em desfavor da
paciente analisou o caso concreto, inclusive a documentação ora juntada
pela impetrante, concluindo, de forma extensamente motivada, que não se
está diante de situação que exija categoricamente a substituição da prisão em
regime fechado pela prisão domiciliar. Com efeito, a paciente cumpre pena
privativa de liberdade, em regime inicial fechado, por, conforme decisão do
Tribunal do Júri, ter praticado os crimes de homicídio qualificado por
assegurar a
de outro crime e coação no curso do
ocultação/impunidade
processo; a qualificadora do homicídio, de assegurar a ocultação e
impunidade de outro crime, diz respeito a crime de estupro de vulnerável,
revelando elevado grau de reprovabilidade da violenta conduta.
Não há coação ilegal, portanto, na decisão do Juízo da execução, que
constatou demonstração de periculosidade social incompatível com a imed
iata concessão de prisão domiciliar, especialmente considerando os
elementos indicando que a criança, filha da paciente, não se encontra
desassistida.
De fato, os elementos constantes nos autos indicam que existe figura
paterna presente e que está é responsável pelos cuidados da criança na
ausência da genitora. Não há, portanto, flagrante ilegalidade na
manutenção do recolhimento da paciente em regime fechado.
(...)
PELO EXPOSTO, voto por denegar a ordem.
De fato, não obstante a paciente ser mãe de uma filha menor de 12 anos (e-
STJ fl. 19), a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que quando há crime
praticado mediante violência e grave ameaça, na fase de execução, a prisão domiciliar
não é cabível.
Vejam-se os seguintes precedentes, nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME COMETIDO COM
Documento eletrônico VDA55815433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: 514797cc-b40c-41b4-92b0-3c3534ea7d9d

VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 932,
III, do CPC e na Súmula 83 do STJ, mantendo acórdão do Tribunal Estadual
que, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, revogou decisão do juízo de execução que concedera prisão
domiciliar à agravante, mãe de criança de dois anos, condenada a 7 anos e 7
meses de reclusão em regime semiaberto pela prática de roubo
circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de prisão
domiciliar à mãe de menor de 12 anos, condenada por roubo cometido com
violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que o
benefício da prisão domiciliar, previsto no
III, da LEP e no
-
art. 117,
art. 318
A do CPP, não se aplica a condenados por crimes cometidos com violência
ou grave ameaça, como o caso de roubo majorado pelo concurso de agentes
e uso de arma de fogo.
4. A legislação processual penal (CPP,
-A, I) prevê expressamente a
art. 318
impossibilidade de concessão de prisão domiciliar nos casos de crimes
cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, conforme
entendimento pacificado pelo STF no Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP.
5. O acórdão do Tribunal Estadual está alinhado aos precedentes do STJ,
justificando a aplicação do óbice da Súmula 83 do STJ.
6. A cumulação das majorantes no crime de roubo e necessidade de
'fundamentação concreta e individualizada' não foi objeto de recurso
especial, sendo indevida a inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e
desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível a concessão de prisão domiciliar a mães de menores de 12
anos que cumpram pena no regime fechado ou semiaberto, desde que não
tenham cometido crime com violência ou grave ameaça.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A, I; LEP,
III; CPC,
art. 318
art. 117,
III.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Min. Ricardo
143.641/SP,
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
908.454/SP,
30.10.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
860.776/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.11.2023.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 3.059.418/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/2/2026,
9/2/2026)

Documento eletrônico VDA55815433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: 514797cc-b40c-41b4-92b0-3c3534ea7d9d

AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS
CORPUS.

LEGITIMIDADE.
PRISÃO
DOMICILIAR.
MÃE
DE
FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA
FRATERNIDADE (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PREÂMBULO E
o) E
ART. 3
DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. HC COLETIVO N. 143.641/SP
(STF). FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
AGRAVADO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Somente têm legitimidade para requerer pedido de extensão os corréus (na
hipótese de concurso de agentes), portanto, partes que compõem a mesma
relação jurídico-processual, o que não é o caso dos autos, haja vista que a
sentenciada, ora agravada, foi condenada em ação penal distinta.
2. Acerca do tema, já decidiu a Suprema Corte que o artigo 580 do Código de
Processo Penal é norma processual penal garantidora de tratamento jurídico
isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do
réu beneficiado em seu recurso, aplicável ao processo de habeas corpus; não
sendo aplicável aos feitos nos quais o paciente do habeas corpus não
integrou a relação jurídico-processual como corréu do requerente do pedido
de extensão (EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS
Relator MIN.
137.728/PR,
DIAS TOFFOLI, acórdão proferido em
.
30/5/2017)
3. Por conseguinte, não se conhece do pedido de extensão formulado pela
apenada. Contudo, a hipótese é de deferimento de habeas corpus de ofício,
haja vista flagrante ilegalidade perpetrada contra a sentenciada, e
considerando-se, ainda, situação excepcional decorrente da proximidade do
recesso forense.
4. Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que
concerne à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e
as inovações trazidas pelas recentes alterações legislativas, decorrem,
indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade
(Constituição Federal: preâmbulo e
o).
art. 3
5. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento
do Habeas Corpus coletivo n.
concluiu que a norma processual
143.641/SP,
(art. 318, IV e V) alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou
mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ,
bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.
Foram ressalvadas, todavia, as hipóteses de crimes praticados com
violência ou grave ameaça; delitos praticados contra descendentes e as
situações excepcionais devidamente fundamentadas.
6. Como a ora agravada possui 2 (dois) filhos menores de 12 anos e os
crimes a ela imputados (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não
envolveram violência ou grave ameaça, é legítimo, em respeito, inclusive, ao
que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus
coletivo n.
lhe conceder prisão domiciliar, com espeque nos arts.
143.641/SP,
318, V e 318-A, II, do Código de Processo Penal, ainda que em sede de
execução definitiva da pena.
Documento eletrônico VDA55815433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: 514797cc-b40c-41b4-92b0-3c3534ea7d9d

7. Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias, não se podendo
descurar que a prisão domiciliar é instituto previsto tanto no
do Código de Processo Penal, para substituir a prisão
art. 318, inciso V,
preventiva de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
quanto no
da Lei de Execuções Penais, que se refere à
art. 117, inciso III,
execução provisória ou definitiva da pena, para condenada com filho menor
ou deficiente físico ou mental. Uma interpretação teleológica da
em conjunto com as disposições da Lei de Execução
Lei n. 13.257/2016,
Penal, e à luz do constitucionalismo fraterno, previsto no
o, bem como
art. 3
no preâmbulo, da Constituição Federal, revela ser possível se inferir que as
inovações trazidas pelo novo regramento podem ser aplicadas também à fase
de execução da pena, conforme já afirmado pela Quinta Turma.
8. Ainda sobre o tema, é preciso recordar: a) O princípio da fraternidade é
uma categoria jurídica e não pertence apenas às religiões ou à moral. Sua
redescoberta apresenta-se como um fator de fundamental importância, tendo
em vista a complexidade dos problemas sociais, jurídicos e estruturais ainda
hoje enfrentados pelas democracias. A fraternidade não exclui o direito e
vice-versa, mesmo porque a fraternidade, enquanto valor, vem sendo
proclamada por diversas Constituições modernas, ao lado de outros
historicamente consagrados como a igualdade e a liberdade; b) O princípio
da fraternidade é um macroprincípio dos Direitos Humanos e passa a ter
uma nova leitura prática, diante do constitucionalismo fraternal prometido
na Constituição Federal, em especial no seu
o, bem como no seu
art. 3
preâmbulo; c) O princípio da fraternidade é possível de ser concretizado
também no âmbito penal, através da chamada Justiça restaurativa, do
respeito aos Direitos Humanos e da humanização da aplicação do próprio
direito penal e do correspondente processo penal.
Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria
constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; VIEIRA, Cláudia Maria
Carvalho do Amaral; VERONESE, Josiane Rose Petry. Crianças
Encarceradas: A Proteção Integral da criança na execução penal feminina
da pena privativa de liberdade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015;
MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria
Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal).
Curitiba: Appris, 2017.
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no PExt no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
113.084/PE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
26/5/2020,
10/6/2020)

Portanto, mostram-se suficientes e idôneas as razões da decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: 514797cc-b40c-41b4-92b0-3c3534ea7d9d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0086454-9
HC 1.079.425 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50019624320178210025 54008294420258217000 80001771420258210025
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JAIR RODRIGUES MENDES
ADVOGADO
: JAIR RODRIGUES MENDES - RS070738
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JOSEANE CHAVES DORNELLES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSEANE CHAVES DORNELLES (PRESO)
ADVOGADO
: JAIR RODRIGUES MENDES - RS070738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155344029182584@
2026/0086454-9 - HC 1079425 Petição : 2026/0025458-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:03:22
Código de Controle do Documento: 89A257F4-6143-4564-A311-BB0E9BB47D83